Tribunal: TJES
Processo: 5008183-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA MARIA SERAFINI
RECORRIDO: MARCIO SIQUEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008183-97.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JACIARA MARIA SERAFINI

RECORRIDO: MARCIO SIQUEIRA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JACIARA MARIA SERAFINI em face da r. sentença (ID 11610476) proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MARCIO SIQUEIRA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como à obrigação de se retratar publicamente em assembleia condominial.

A controvérsia fática origina-se de manifestações da recorrente, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal do Condomínio Village Park Residencial, proferidas durante assembleia de condôminos realizada em 29 de abril de 2024. O recorrido, que atua como procurador da empresa administradora do condomínio (EVOLUIR ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA), alega que sua honra foi ofendida quando a recorrente, publicamente, o acusou de praticar o crime de "falsidade ideológica", ao questionar a legitimidade de sua assinatura em contratos e documentos em nome da empresa. A recorrente, em sua defesa, sustenta que seus atos se limitaram a questionamentos legítimos, no estrito exercício de sua função fiscalizatória, sem qualquer intenção de ofender a pessoa do recorrido.

A sentença recorrida fundamentou a condenação na existência de excesso na conduta da recorrente, considerando que a atribuição de um fato criminoso ao autor, na presença de diversas pessoas para as quais ele presta serviço, teria maculado sua honra. Para tanto, o juízo de primeiro grau considerou lícita e suficiente a prova consistente em uma ata notarial (ID 11610407) que transcreveu a gravação da referida assembleia. Em suas razões recursais (ID 11610479), a recorrente pugna pela reforma integral da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova por ilicitude, sob o argumento de que a gravação ambiental foi realizada por terceiro, não interlocutor, e sem autorização. No mérito, reitera a tese de ausência de ato ilícito, afirmando ter agido no exercício regular de um direito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

A Recorrente sustenta a nulidade da ata notarial (ID 46270137), por entender que a gravação de áudio que lhe deu origem seria ilícita. Aduz que a gravação foi realizada por terceiro que não integra a lide (um preposto da empresa administradora) e sem a presença do Recorrido (autor da ação), o que, em sua visão, a tornaria clandestina e violadora da jurisprudência que admite a gravação apenas quando feita por um dos interlocutores diretos da conversa.

A tese, contudo, não prospera. A controvérsia que ensejou a manifestação da Recorrente em assembleia dizia respeito, justamente, à regularidade da representação e dos atos praticados pela empresa administradora do condomínio, da qual o Recorrido é procurador. A gravação foi efetuada por outro representante da mesma empresa, que participava ativamente da reunião na qualidade de preposto. Logo, não se tratava de um terceiro alheio à discussão, mas de um interlocutor diretamente envolvido no contexto dos fatos debatidos.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, pela suposta ausência de apreciação do laudo referente a um vídeo de assembleia diversa, realizada em 28/03/2024, melhor sorte não assiste à Recorrente. O objeto desta ação é a imputação de crime ocorrida especificamente na assembleia de 29/04/2024. Eventos ocorridos em data anterior, ainda que demonstrem animosidade entre as partes, são impertinentes para o deslinde da controvérsia central, qual seja, a análise da ilicitude da conduta da Recorrente na data do fato.

Por tais razões,
rejeito as preliminares
arguidas.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da Recorrente configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais.

A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O conjunto probatório demonstra que a Recorrente extrapolou os limites do seu direito de crítica e fiscalização. A ata notarial (ID 46270137, pág. 13) transcreve sua fala de forma clara:
"É praticamente é falsidade ideológica, ele não é nem da Meireles, nem da Evoluir. E não tem procuração como representante."

A expressão "falsidade ideológica" não constitui um mero questionamento ou uma crítica administrativa. Trata-se da imputação direta da prática de um crime tipificado no Código Penal, conduta que possui o condão de macular gravemente a honra objetiva de qualquer cidadão, especialmente de um profissional que atua como síndico e administrador, cuja reputação e credibilidade são ferramentas essenciais de trabalho. A acusação foi proferida em uma assembleia, na presença de diversos condôminos, potencializando o dano à imagem do Recorrido perante a coletividade para a qual presta serviços.

O dano moral, em casos como o presente, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. A ofensa à honra e à reputação profissional em ambiente de trabalho é suficiente para caracterizar o abalo moral.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se adequado, razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de novas condutas ilícitas, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, a determinação de retratação pública não configura julgamento
extra petita
, uma vez que houve pedido expresso na petição inicial (ID 11609878, pág. 9). A medida é adequada e necessária para restabelecer a verdade dos fatos no mesmo ambiente em que a ofensa foi perpetrada, sendo a Recorrente, autora da afirmação falsa, a parte legítima para se retratar perante os condôminos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)